Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Recolhimento de custas iniciais. Preclusão restrita. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos.
1. O recolhimento das custas iniciais não impede a análise do pedido de gratuidade de justiça quanto aos demais custos processuais.
2. Presunção de hipossuficiência infirmada por provas que revelam a capacidade do agravante, com renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00, de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da subsistência própria e da família.